Tribunal: TJDFT
Processo: 0022675-09.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022675-09.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE CLARIMUNDO GUIMARAES DESPACHO Retornem os autos ao Juízo de origem para que certifique a data em que o exequente/apelante foi intimado da sentença, informação que não consta dos autos nem do expediente do PJE. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator